Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: MARCIO SOUZA DE JESUS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON CORREIA VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante da preclusão da decisão Id. 71984012, nada há a prover. Aguarde-se o julgamento das Apelações Ids. 63518612 e 63518615. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora